Tribunal: TJES
Processo: 5017740-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017740-13.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO SIQUEIRA
AGRAVADO: PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alega nulidade do crédito tributário em razão de suposta prescrição intercorrente decorrente de paralisação do processo administrativo fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição para o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a tese de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, uma vez que não há previsão normativa específica e conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

4)
Afasta-se a aplicação da Lei nº 9.873/1999 aos processos administrativos fiscais estaduais, por possuir âmbito restrito à Administração Pública federal.

5)
Reconhece-se que a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional, impedindo o curso do prazo prescricional.

6)
Verifica-se que o prazo prescricional para a cobrança judicial tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 04/01/2016, a partir da notificação da decisão administrativa final.

7)
Constata-se que o ajuizamento da execução fiscal em 05/07/2016 ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

8)
Afasta-se, ainda, a prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, diante da inexistência de lapso temporal apto à configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não incide prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, considerando a ausência de previsão legal específica.

2. A impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.

3. O prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal inicia-se com a constituição definitiva do crédito tributário, observando-se o prazo quinquenal do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional; art. 174 do Código Tributário Nacional; art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.109.509/RS; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003892-56.2025.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008641-53.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006431-63.2023.8.08.0000
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a perquirir a ocorrência de prescrição intercorrente no bojo do Processo Administrativo Tributário.

O juízo de 1º grau rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de não ter transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito (04/01/2016) até o ajuizamento da execução.

O agravante sustenta que a tese defensiva não é a prescrição ordinária, mas a prescrição intercorrente administrativa, que ocorre pela inércia da Fazenda Pública em impulsionar o Processo Administrativo Tributário, o que, segundo alega, viola o princípio da duração razoável do processo, ensejando a nulidade do crédito constituído.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Segundo se depreende, consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que não ocorre a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 4) O prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal obedece ao disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, e a contagem se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 30 de agosto de 2018, de modo que o ajuizamento da ação em 11 de agosto de 2021 afasta a alegação de prescrição.

5) A Lei nº 9.873/99, que prevê
a prescrição intercorrente no processo administrativo, possui âmbito de aplicação restrito à Administração Pública federal, não se aplicando aos processos administrativos fiscais estaduais e municipais
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6) A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, cabendo ao executado o ônus de ilidir tal presunção por meio de prova inequívoca de erro ou vício substancial, o que não ocorreu.

8) Critérios subjetivos, como a morosidade processual ou a violação à duração razoável do processo, não autorizam o reconhecimento da prescrição fora das hipóteses objetivamente previstas na legislação e na jurisprudência vinculante.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003892-56.2025.8.08.0000, Rel.: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, Data: 07/10/2025.)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: i) consiste em definir se o crédito tributário de ISSQN, referente ao período de fevereiro de 1998 a dezembro de 2002, estaria prescrito quando da lavratura do Auto de Infração; ii) se decorreu a prescrição intercorrente em razão de paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos e iii) se quando do ajuizamento da execução fiscal, já havia transcorrido o prazo disposto no artigo 174 do CTN. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário em casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISSQN, quando não há o recolhimento do tributo, é de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art. 173, I, do CTN. 4. A lavratura do Auto de Infração em 2003, referente ao período de fevereiro de 1998 a dezembro de 1998, ocorreu dentro do prazo decadencial, não configurando prescrição. 5.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o contencioso administrativo impede a contagem do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado do STJ no REsp 1.113.959/RJ, afastando a aplicação de prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, haja vista a inexistência de previsão normativa específica.
6. A impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito até a decisão final, de modo que, no caso, o prazo prescricional de cinco anos não foi ultrapassado entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal em 2011. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para constituição de crédito tributário relativo ao ISSQN, quando não há recolhimento do tributo, é de cinco anos, conforme o art. 173, I, do CTN, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento. 2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o contencioso administrativo impede o início da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50086415320248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 18/nov/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDADA APLICAÇÃO ANALÓGICA DE OUTROS DIPLOMAS NORMATIVOS. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na hipótese, a irresignação da Recorrente tem por objetivo a ulterior desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 000386/2019, por haver operacionalizado, ao que alega, a prescrição intercorrente no contexto do Processo Administrativo Fiscal. II.
Prevalece o entendimento pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, pela não incidência do instituto da prescrição intercorrente no bojo do Procedimento Administrativo Fiscal, ante a ausência de previsão legal específica, sendo, outrossim, vedada a aplicação, por analogia, de prazos constantes em
outros diplomas legais.
III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AGRAVO DE
INSTRUMENTO: 5006431-63.2023.8.08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 26/abr/2024)

Dito entendimento não destoa da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.

[...] 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ocorre a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, dada a ausência de previsão normativa específica. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.109.509/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Assim, é juridicamente descabida a alegação de prescrição intercorrente no âmbito de processo administrativo tributário, dada a ausência de previsão normativa específica.

Vencido esse ponto, observa-se que a interposição de impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do inciso III do art. 151 do CTN.

Portanto, o curso do prazo prescricional para a cobrança judicial somente se inicia com a notificação da decisão definitiva.

In casu
, é incontroverso que a constituição definitiva do crédito tributário ocorrera em 04 de janeiro de 2016, data de cientificação do contribuinte da decisão administrativa proferida no processo fiscal nº 49899287, instaurado a partir do auto de infração lavrado em 13 de julho de 2010.

Após isso, a Fazenda Estadual promovera o ajuizamento da ação executiva em 05 de julho de 2016, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

De igual modo, não se vislumbra a ocorrência de prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF e Temas Repetitivos 567 a 571 da Corte de Cidadania.

Logo, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.